Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSÁRIA. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Dispõe o artigo 52 do Código de Processo Civil, que compete ao autor eleger o foro onde litigará se em seu domicílio ou onde ocorreu o ato ou fato.
2. A falsificação grosseira de assinatura dispensa a perícia grafotécnica sem que se incorra em cerceamento de defesa.

3. Comprovada a fraude no registro dos atos constitutivos da empresa, deve ser declarada a nulidade do registro perante a junta comercial.
4. A simples existência do ilícito, sem a prova de mácula à reputação, não enseja a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.